Tribunal: TJES
Processo: 5027427-73.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027427-73.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5027427-73.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. BASE DE CÁLCULO “POR DENTRO”. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ADI 4.623/STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por PROCOMP AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que denegou a segurança impetrada contra ato do Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, no qual se buscava afastar a sistemática de cálculo do ICMS-DIFAL “por dentro” e obter restituição de valores. A embargante sustenta omissão quanto à aplicabilidade da ADI nº 4.623/STF e vício de fundamentação por ausência de enfrentamento da alegada violação ao art. 155, II, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ou vício de fundamentação ao deixar de mencionar expressamente a ADI nº 4.623/STF e ao não enfrentar, de forma específica, a alegação de ofensa à materialidade do ICMS, nos termos do art. 155, II, da CF, pela adoção da sistemática de cálculo “por dentro”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia acerca da constitucionalidade do cálculo “por dentro” do ICMS-DIFAL, adotando como razão de decidir o entendimento vinculante do STF no Tema 214 da Repercussão Geral (RE 582.461/SP).

5. A ausência de menção nominal à ADI nº 4.623/STF não configura omissão relevante, pois a tese central relativa à preservação da materialidade do “valor da operação” foi apreciada sob a ótica da simetria tributária introduzida pela EC nº 87/2015.

6. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os precedentes e dispositivos invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade integrativa dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a tese jurídica central da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os precedentes invocados pelas partes.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

3. A adoção de fundamento suficiente e amparado em precedente vinculante do STF afasta alegação de vício de fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CPC, art. 1.022; LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 582.461/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18.05.2011 (Tema 214, Repercussão Geral); STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.03.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende
PROCOMP AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
, (ID 16859118) ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 16424512) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mantendo a sentença que denegou a segurança em face de ato do Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese,
omissão
no acórdão, pois o colegiado teria silenciado acerca da aplicabilidade do precedente firmado na
ADI nº 4.623 do STF
. Alega que referido julgado é imprescindível para demonstrar que, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, o diferencial de alíquotas deve incidir sobre o mesmo valor da operação, vedando-se a duplicidade de bases de cálculo. Aduz, ainda, vício de fundamentação ao deixar de enfrentar o argumento de que o método “por dentro” viola a materialidade do ICMS prevista no art. 155, II, da Constituição Federal.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 18133016), argumentando pela inexistência de vícios e nítida pretensão de rediscussão do mérito.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais elucidações, a análise acurada dos embargos opostos impõe a rejeição do recurso, pelas razões a seguir expostas.

De saída, a própria ementa do acórdão objurgado demonstra a clareza do entendimento adotado por este Colegiado sobre a controvérsia. Confira-se:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. BASE DE CÁLCULO “POR DENTRO”. ALEGADA BASE DUPLA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 214). CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por PROCOMP AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA contra sentença que, em mandado de segurança impetrado em face de ato do Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo, denegou o pedido de afastamento da sistemática de cálculo do ICMS-DIFAL denominada “base de cálculo dupla”, bem como o pleito de restituição dos valores supostamente pagos a maior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por julgamento extra petita ao abordar a anterioridade tributária; (ii) definir se a metodologia de cálculo do ICMS-DIFAL “por dentro” configura base de cálculo inconstitucional e viola a capacidade contributiva; (iii) estabelecer se há direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade da sentença não procede, pois a menção à anterioridade tributária constituiu mero obiter dictum, sem afastar o enfrentamento da questão central do processo. 4. A inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo (cálculo “por dentro”) é técnica inerente ao imposto e encontra respaldo no art. 13, § 1º, I, da LC nº 87/1996, conforme reconhecido pelo STF em repercussão geral (Tema 214 – RE 582.461/SP). 5. A aplicação dessa técnica ao ICMS-DIFAL decorre da lógica da EC nº 87/2015, que assegura simetria entre operações internas e interestaduais, inexistindo criação de base de cálculo artificial ou violação ao princípio da capacidade contributiva. 6. O pedido de restituição ou compensação não é cabível na via mandamental, à luz das Súmulas 269 e 271 do STF, que vedam o uso do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A menção à anterioridade na sentença constitui obiter dictum e não caracteriza julgamento extra petita. 2. A metodologia de cálculo do ICMS “por dentro” é constitucional e aplicável ao DIFAL, não configurando base de cálculo dupla. 3. O princípio da capacidade contributiva não é violado pela sistemática, que apenas reflete a carga tributária integral suportada pelo consumidor final. 4. A restituição ou compensação de valores pretéritos não pode ser obtida pela via do mandado de segurança.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, § 1º; 150, III; 155, II e § 2º, XII, i. LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, I e § 7º. LC nº 190/2022, art. 3º. Lei nº 12.016/2009, art. 25.
Súmulas citadas
: STF, Súmulas 269 e 271.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 582.461/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18.05.2011 (Tema 214, Repercussão Geral).

Verifica-se, assim, que o Órgão Colegiado adotou motivação detalhada e pautada em elementos concretos, não havendo omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de maneira exauriente a controvérsia relativa à metodologia de cálculo do ICMS-DIFAL, fundamentando a constitucionalidade do cálculo “por dentro” no entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no
Tema 214 da Repercussão Geral (RE 582.461/SP)
.

Nesta esteira, a mera ausência de menção expressa à ADI nº 4.623 não consubstancia omissão relevante. Isso ocorre porque a
tese jurídica
central da referida ação direta — a preservação da materialidade do “valor da operação” — foi devidamente apreciada pelo colegiado sob a ótica da simetria tributária introduzida pela Emenda Constitucional nº 87/2015.

O julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente cada precedente ou dispositivo invocado pelas partes quando já houver encontrado fundamento suficiente para a solução da lide. Na hipótese, restou consignado que a inclusão do imposto em sua própria base não cria uma “base dupla”, mas apenas dimensiona a carga tributária integral já validada pelo Pretório Excelso no Tema 214, o qual define que o “valor da operação” naturalmente embute o montante do tributo.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da embargante, o que se percebe é que o cerne de sua irresignação reside no mero inconformismo com o resultado do julgamento. Tal pretensão, que busca a rediscussão do mérito, é estranha à finalidade dos aclaratórios, conforme já decidiu o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.